Tribunal: TJMT
Processo: 1027030-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027030-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MV TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 48.471.413/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE FRETE EM OPERAÇÕES COM CLÁUSULA CIF. PORTARIAS 81/2016 e 273/2023 DA SEFAZ/MT. BIS IN IDEM. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, em que se objetiva a suspensão dos efeitos das Portarias n. 273/2023 e 81/2016.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos das Portarias n. 81/2016 e 273/2023 da SEFAZ/MT, diante da alegação de bitributação do ICMS sobre o frete em operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF.

III. Razões de decidir

3. Nas operações com cláusula CIF, o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, “b”, da LC no 87/1996.

4. A exigência de novo recolhimento de ICMS, de forma autônoma, sobre o serviço de transporte representa aparente segunda tributação sobre a mesma base econômica, configurando possível
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico tributário.

5. Presentes os requisitos da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, impõe-se a suspensão dos efeitos de atos normativos infralegais que implicam em bitributação do ICMS sobre o frete em operações interestaduais com cláusula CIF”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: LC n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, "b"; Portaria SEFAZ/MT n. 47/2000, art. 1o; Portaria SEFAZ/MT n. 81/2016, Portaria SEFAZ/MT n. 273/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001671-76.2024.8.11.0015, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 11.09.2025; TJMT, N.U 1008349-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 27.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MV TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1072476-39.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, indeferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos das Portarias n. 273/2023 e 81/2016, ambas da SEFAZ/MT.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “
em decorrência da Portaria 273/2023, o Estado excluiu, terminantemente, a dispensa do ICMS sobre o frete nas operações mercantis realizadas pela Agravante
”.

Alega que “
está impossibilitada comercialmente de trabalhar com a Cláusula CIF, sem realização do pagamento do ICMS sobre o frete destacado, que representa não só bitributação, como viola os art. 13, §1o, II, “b" da Lei Complementar Federal 87/1996; art. 97, IV e 178 do CTN, devendo ser coibida a prática ilícita
”.

Defende que “
o valor relativo ao frete já está agregado ao valor total da mercadoria comercializada, ou seja, incluso na mesma base de cálculo, sendo defeso ao Estado a imposição do recolhimento do ICMS do frete nessas operações, uma vez que ocorreria a bitributação de uma mesma operação
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, para determinar “
a suspensão da Portaria no 273/2023 – SEFAZ e Portaria no 81/2016-SEFAZ, de forma a restabelecer a vigência e o conteúdo originário do Artigo 1o da Portaria 047/2000, ocasião em que a impetrante poderá realizar suas operações comerciais elegendo, no transporte, a modalidade com cláusula CIF, dispensando o recolhimento do ICMS incidente transporte na prestação interestadual, de serviço de porquanto integrar este já a base de cálculo na ocasião da venda, acorbertada PRODEIC de independente pelo proibindo infração e/ou da RICMS/MT assim operação ou lavratura apreensão de estar pelo autos mercadorias em face da Requerente sob tal fundamento”.

O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte
(Id. 306905867).

Sem contrarrazões
(Id. 320922355).

O órgão ministerial manifestou pelo provimento do recurso
(Id. 325563872).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
MV Transportes e Comércio de Cereais Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1072476-39.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública da

SEFAZ/MT
, indeferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos das Portarias n. 273/2023 e 81/2016, ambas da SEFAZ/MT.

Pois bem.

Na origem, a parte agravante alega que a Portaria n. 273/2023-SEFAZ suspendeu os efeitos da Portaria no 047/2000, que dispensava o recolhimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte interestadual de produtos primários, cujas saídas do Estado ocorressem com cláusula CIF, forçando-a ao recolhimento do ICMS sobre o frete em operações em que este já integra a base de cálculo da mercadoria.

O d. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que “
apesar de se tratar de transação realizada na modalidade de cláusula CIF, cujo custo de transporte será incorporado, entendo que não há que se falar em dupla tributação, diante da existência da realização de duas operações distintas que amparam a regra matriz de incidência tributária, qual seja, a própria comercialização do produto e a prestação do serviço de transporte, razão pela qual se mostra devida a exigência do ICMS.
”
(autos de origem, Id. 202680163).

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, visando à suspensão dos efeitos das Portarias n. 81/2016 e 273/2023, da SEFAZ/MT, diante da alegada bitributação decorrente da cobrança de ICMS sobre o frete em operações interestaduais sob cláusula CIF.

No caso, a Portaria n. 81/2016 alterou a redação do art. 1o da Portaria n. 47/2000 da SEFAZ/MT, da seguinte forma:

“
Art. 1o Fica alterada a redação do artigo 1° da Portaria n° 047/2000-SEFAZ, de 05/07/2000 (DOE 18/07/2000) que dispensa o recolhimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte interestadual de produtos primários, cujas saídas do Estado ocorrerem com cláusula CIF, nos seguintes termos:

“Art. 1o Fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual
dos produtos abaixo relacionados
, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF, desde que atendidas as condições estipuladas nesta portaria:

I - algodão em caroço, algodão em pluma, óleo de algodão degomado, caroço de algodão, fibrilha de algodão, torta de algodão e farelo de algodão;

II - aves vivas ou abatidas, suas carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas;

III - arroz em casca e arroz beneficiado;

IV - café cru, em coco ou em grão;

V - couro ou pele, em estado fresco, salmourado ou salgado;

VI - feijão;

VII - gado em pé, carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína, ovina e caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas;

VIII - girassol;

IX - látex natural e cernambi;

X - madeira in natura, bem como madeira simplesmente serrada, lenha, resíduos de madeira, cavaco de madeira e briquete de qualquer espécie;

XI - milho, milheto e sorgo, todos em grão;

XII - soja em grão, farelo de soja e óleo bruto degomado de soja

Parágrafo único Ressalvada disposição expressa em contrário, o disposto neste artigo não se aplica às operações promovidas por estabelecimento:

I - credenciado junto a programa de desenvolvimento setorial implementado no Estado de Mato Grosso;

II - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
”
[sem destaque no original].

Por sua vez, a Portaria n. 273/2023 da SEFAZ/MT suspendeu os efeitos da Portaria n. 47/2000.

Ocorre que, nas operações com cláusula CIF, o frete não é cobrado separadamente, mas integra o valor da mercadoria, de modo que é acrescido na nota fiscal, sendo incluído na base de cálculo do ICMS.

Com base no art. 13, § 1o, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), integra a base de cálculo do ICMS o valor do “
frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado
”.

Dessa forma, ainda que destacado, o valor do frete compõe a base de cálculo do ICMS, pois integra o custo total da operação de circulação da mercadoria, refletindo sua efetiva expressão econômica.

A tentativa do Fisco Estadual de exigir um novo pagamento de ICMS, desta vez de forma autônoma sobre o “serviço de transporte”, representa uma segunda tributação sobre a mesma base econômica (o custo do frete), configurando flagrante
bis in idem
.

Nesse contexto, a Portaria n. 273/2023, ao suspender a Portaria n. 047/2000, aparenta ilegalidade, uma vez que se trata de ato infralegal, o qual não pode contrariar a estrutura da base de cálculo definida em Lei Complementar.

De igual maneira, o parágrafo único da Portaria n. 81/2016 excluiu dessa dispensa as operações promovidas por estabelecimentos credenciados ao PRODEIC e optantes ao Simples Nacional, como se vê:

“Parágrafo único Ressalvada disposição expressa em contrário, o disposto neste artigo não se aplica às operações promovidas por estabelecimento:

I - credenciado junto a programa de desenvolvimento setorial implementado no Estado de Mato Grosso;

II - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.”

Ocorre que a vedação à incidência de ICMS sobre as operações de transporte, neste caso, não constitui um benefício fiscal, mas sim o reconhecimento da correta base de cálculo do ICMS definida na Lei Complementar n. 87/1996.

Por ser uma regra-matriz de incidência tributária ela se aplica a todos os contribuintes que realizem tais tipos de operações, não podendo um ato infralegal, como a Portaria n. 081/2016, criar distinções baseadas no regime de apuração do contribuinte (como PRODEIC ou Simples Nacional) para legitimar o que, na essência, configura bitributação.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“[...]

1. Nas operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF, o valor do frete integra o preço da mercadoria e compõe a base de cálculo do ICMS, sendo vedada a cobrança adicional do imposto sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem.

2. A suspensão de portaria administrativa que dispensava o recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações CIF não legitima a incidência autônoma do tributo sobre esse serviço, por contrariar o sistema da LC 87/1996 e a jurisprudência consolidada.
”

(TJMT, N.U 1001671-76.2024.8.11.0015, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

“
[...]

O fato de a empresa tomadora do serviço ser beneficiária do PRODEIC não impede a aplicação da dispensa do recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações CIF, conforme já reconhecido na jurisprudência deste Tribunal.”

(TJMT, N.U 1008349-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Merece ressalva o fato de que, nesta fase de cognição sumária, a parte agravante não apontou qualquer ilegalidade na relação de produtos primários cujas saídas do Estado se realizam sob a cláusula CIF, conforme disposto no art. 1o, incisos I a XII, da Portaria n. 081/2016 da SEFAZ/MT, razão pela qual não vislumbro a possibilidade de suspensão integral do ato normativo.

Por fim, evidencia-se o perigo de dano, uma vez que a manutenção dos efeitos da manutenção das referidas normas infralegais acarreta expressivos prejuízos financeiros à agravante, com possíveis apreensões de mercadorias, autuações fiscais e a inviabilidade de manter suas operações na modalidade CIF.

A partir dessas premissas, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar que o Estado de Mato Grosso proceda à suspensão, em relação à parte agravante, dos efeitos da Portaria n. 273/2023-SEFAZ, bem como do parágrafo único do art. 1o da Portaria n. 047/2000 (conforme redação dada Portaria n. 081/2016-SEFAZ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025